Tribunal: TJDFT
Processo: 0735865-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RESTRITO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei n° 6.015/1973, em seu art. 233 prevê a possibilidade de cancelamento de matrícula por decisão judicial, por alienação parcial ou por fusão.
2. A alegação de nulidade da matrícula por existirem duas matrículas para o mesmo imóvel deve ser objeto de determinação judicial específica, transitada em julgado, em nome do requerente.
3. O procedimento de dúvida registrária é administrativo e não comporta a realização de dilação probatória.
4. Recurso conhecido e não provido.